Tribunal: STF
Processo: Rp 803
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-15
Data de publicação: 1977-09-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO QUE SE PRENDE AO DECRETO LEGISLATIVO N.33, DE
5.8.1964,  QUE RATIFICOU A CONVENÇÃO N. 110, RELATIVA AS CONDIÇÕES
DE EMPREGO DOS TRABALHADORES EM FAZENDAS, CELEBRADA EM GENEBRA A
26.6.1958, E AO DECRETO N. 58.826, DE 14.7.1966.
II- INCONSTITUCIONALIDADE DAS LOCUÇÕES 'SEM AUTORIZAÇÃO PREVIA' E
' COM A ÚNICA CONDIÇÃO DE SE SUJEITAREM AOS ESTATUTOS DESTAS
ULTIMAS', CONSTANTES NO ART. 62, POR AFRONTAREM   O DISPOSTO NO ART.
159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VENCIDO, EM PARTE, O MINISTRO ELOY DA
ROCHA.
III- O ART. 63 NÃO PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE POIS PRESSUPOE O
RESPEITO A LEI, SEGUNDO ESTA DITO NO SEU N. 2 . ADEMAIS, MERECE
CONJUGAÇÃO COM O ART.68, N.1, ONDE SE FALA EM OBEDIENCIA AS LEIS
LOCAIS. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.
IV- INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO 'OU SUSPENSÃO' DO ART. 64,
POIS SE CONTRAPOE AO ALCANCE DO ART. 159  DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA DE VOTOS.
V- REJEITADA, POR MAIORIA DE VOTOS, A ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-65,DESDE QUE A REGRA SE HARMONIZA COM O
DIREITO DE ASSOCIAÇÃO.
VI- REJEITADA A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 66 E 67,
DESDE QUE FORAM EXPUNGIDOS DOS ARTS. 62 E 64 AS EXPRESSÕES
CONTRARIAS A CONSTITUIÇÃO.  VENCIDOS O RELATOR E O PRESIDENTE, QUE
OS CONSIDERAVAM ILEGITIMOS NAS REMISSÕES AOS ARTS. 62 E 64.
VII- ACOLHIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 68, N.2, POR VIOLAR O
ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO, VENCIDO O MINISTRO ELOY DA ROCHA.
VIII- REJEITADA A ILEGITIMIDADE DOS ARTS. 69 E 70. O PRIMEIRO
CINGE-SE A FIXAR O CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO, EM TERMOS QUE NÃO
CONTRARIAM O NOSSO SISTEMA CONSTITUCIONAL, ENQUANTO O SEGUNDO
PRENDE-SE A UM COMPROMISSO PARA TORNAR EFETIVO O LIVRE EXERCÍCIO DO
DIREITO SINDICAL. INFERE-SE DA SUA LEITURA A INEXISTÊNCIA DE
CONFLITO MANIFESTO COM A LEI MAGNA.